Tribunal: TCU
Processo: 020.377/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5.383/2021-1a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 13.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta etapa, cuida da apreciação de recurso de reconsideração interposto por Omar Sousa Barbosa, ex-prefeito do Município de Caatiba/BA, contra o Acórdão 5383/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Omar Sousa Barbosa, ex-prefeito do Município de Caatiba/BA, contra o Acórdão 5383/2021-TCU-Primeira Câmara , por adimplir os requisitos de admissibilidade tratados nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso I, e 285 do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento, de sorte a tornar insubsistente o Acórdão 5383/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Omar Sousa Barbosa (XXX.380.755-XX), ex-prefeito do Município de Caatiba/BA, relativamente aos recursos federais transferidos àquela municipalidade a título do PNATE, exercício 2011 e 2012, nos termos dos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. notificar o recorrente da presente decisão; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.